Tribunal: TJDFT
Processo: 0700324-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu que forneça à parte autora consulta em cirurgia de cabeça e pescoço, nos termos do relatório médico, em conformidade com os critério de prioridade clínica da rede pública de saúde.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 44252128).

3. A autora, em suas razões recursais, informou que possui diagnóstico de “nódulo no lobo direito da tireoide, comprimindo e deslocando a traqueia para o lado contralateral, determinando o colapso parcial desta” (CID E-04), razão pela qual necessita de consulta em cirurgia de cabeça e pescoço para que possa dar início ao tratamento de que necessita. Afirmou estar inserida no Sistema de Regulação SISREG desde o dia 09/05/2022, ou seja, há mais de 290 dias. Alegou que devido à doença, possui risco de colapso total da traqueia, conforme destacado no relatório médico juntado aos autos, situação a ser tratada com urgência tendo em vista que o aumento glandular está promovendo prejuízos à deglutição. Defendeu que a sentença apenas determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que a torna inexequível. Sustentou que a cláusula da “reserva do possível” não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais. Aduziu que a espera excessiva do paciente por tempo superior a 100 dias é considerada excessiva, segundo o Enunciado 93 do CNJ. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça à requerente, imediatamente, a CONSULTA EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO, em obediência ao que determina o Enunciado 93 do CNJ.

4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a consulta fosse marcada em prazo razoável, de até 30 dias (ID 44902047).

5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).

6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.

7. A solicitação médica para realização consulta em cirurgia de cabeça e pescoço, foi inserida no Sistema de Regulação no dia 09/05/2022 (ID 44251905 - Pág. 1), com classificação de risco azul – atendimento eletivo. O relatório médico de ID 44251904 - Pág. 1, entretanto, atestou que o tratamento recomendado à paciente é urgente, devido ao risco de colapso total da traqueia. Atestou, também, que o aumento glandular está promovendo colapso traqueal, atrapalhando a deglutição.

8. No Ofício de ID 44251906 - Pág. 6, datado de 10 de janeiro de 2023, constou informação que para mesma prioridade clínica/classificação de risco da autora está sendo agendada solicitação inserida em 02/09/2020.

9. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, todavia, o período considerado razoável para a realização da consulta, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se expirado. Não é possível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Porém, é justo que o Poder Público seja compelido a fornecer a recorrente à consulta de que necessita, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que aguarda desde maio de 2022, quando, segundo consignado no relatório médico, a demora na realização do tratamento da enfermidade que acomete à autora pode provocar colapso total da traqueia.

10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para antecipar os efeitos da tutela e reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer à autora a consulta em cirurgia de cabeça e pescoço, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.

11. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.